Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700979-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA formula pedido de desistência do mandado de segurança (ID 32510643). O processo encontra-se em fase de admissibilidade dos recursos constitucionais aviados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 32286502 e 32286503). Ainda que o pedido não dependa da aquiescência da autoridade apontada como coatora nem dos litisconsortes passivos necessários (RRE 669367), deve o recorrente ser intimado para ciência, haja vista que a homologação do pedido leva à prejudicialidade dos recursos interpostos. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para ciência do pedido de desistência formulado pela impetrante. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 17:53:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator